Tribunal: TJDFT
Processo: 0707132-43.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0707132-43.2024.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERICK SANTOS BARROS EMBARGADO: ITALO ROMELL DE SOUSA CARVALHO D E C I S Ã O Verifica-se que o recorrente/embargante opôs novos embargos de declaração (ID 68709569) e no mesmo dia apresentou pedido incidental de uniformização de interpretação de lei (ID 68709580). Passo a analisar as peças juntadas aos autos. Os segundos embargos de declaração não devem ser conhecidos, tendo em conta a sua perda de objeto. O recorrente/embargante busca por meio dos segundos embargos de declaração suprir suposta omissão consubstanciada no fato de que o acórdão embargado teria deixado de analisar pedido de uniformização de jurisprudência feito no recurso inominado. Ocorre que tal pedido inexistiu no recurso inominado (ID 207561748) e, tampouco, nos primeiros embargos de declaração (ID 66538164). Além disso, o recorrente/embargante formalizou pedido incidental de uniformização de interpretação de lei, cujo objeto é o mesmo dos segundos embargos de declaração. Por isso, NÃO CONHEÇO dos segundos embargos de declaração (ID 68709569), por restar prejudicado. O pedido incidental de uniformização de interpretação de lei (ID 68709580), por sua vez, não merece seguimento. O recorrente/embargante fundamentou seu pedido incidental com base no art. 18, § 3o da Lei n. 12.153/2009. Contudo, a norma legal é aplicável quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o que não é o caso. Isto, por si só, conduziria à negativa de seguimento do pedido incidental de interpretação de lei. Indo além, acaso fosse admitida a aplicação subsidiária da norma prevista no art. 18, § 3o da Lei n. 12.153/2009 aos Juizados Especiais Cíveis, o pedido incidental também não deveria ser admitido. Conforme o art. 92, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando suscitado após o julgamento de mérito do recurso. No presente caso, o pedido incidental de uniformização foi requerido após o julgamento de mérito do recurso. Portanto, diante dos fundamentos indicados, NEGO SEGUIMENTO ao pedido de uniformização de interpretação de lei apresentado. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, remetam-se ao primeiro grau. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito